Tribunal: TJES
Processo: 5022856-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022856-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESIO CLAUDIO DIAS
RECORRIDO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de dano moral, movida pelo Recorrente em face da Recorrida, em trâmite perante ao 2º Juizado Especial Cível de Serra/ES, tendo em vista que o Recorrente foi surpreendido com a contratação indevida de serviços perante a Recorrida, os quais não contratou.

Em sede de

sentença (ID 5771750) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DECLARAR a inexigibilidade dos serviços supostamente contratados em nome do autor em contrato de nº 3816896464; II - CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. III - DETERMINAR que o autor efetue a restituição ao requerido do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data. IV - DEFIRO desde já a compensação dos créditos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido com relação a 2º requerida SERASA S.A.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
. (ID 5771750)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as partes recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença. (ID 5771753)(ID 5771753)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Após atenta análise dos autos, verifica-se que não foi comprovada a regularidade do negócio jurídico. Motivo pelo qual, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento do contrato de nº 3816896464.

Nesses termos, entendo que a sentença deve ser reformada, pois o Recorrente não recebeu nenhum valor em conta válida de sua utilização. Importante mencionar ainda, que o Processo nº 5022848-78.2022.8.08.0048 já fora julgado, sendo procedentes os pedidos do Recorrente, com o reconhecimento da fraude na abertura da conta junto ao Banco do Brasil.

Assim sendo, entendo que não se pode determinar que o recorrente devolva valores que foram depositados em uma conta que não é sua, uma vez que a conta na qual foi supostamente depositado os valores, não é uma conta de utilização do Recorrente, sendo a mesma aberta mediante fraude.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para retirar a condenação no tocante ao deferimento de restituição/compensação do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma vez que não fora creditado em conta válida do Recorrente, mantendo-se as demais questões da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)